Tribunal: CARF
Processo: 16327.905007/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004

SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SÚMULAS CARF 80/143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O crédito de IRRF que não for utilizado será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL.
O pagamento de juros sobre o capital próprio é dedutível do lucro real no período de competência em que ocorrer a deliberação societária sobre o seu pagamento ou crédito, desde que respeitados os critérios e limites então vigentes, podendo abranger os resultados auferidos pela sociedade em períodos pretéritos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.905007/2013-08
ACÓRDÃO
1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGUROS SURA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004

SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO. SÚMULAS CARF 80/143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação
do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O crédito de IRRF que não for utilizado será deduzido do IRPJ devido pela
pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL.
O pagamento de juros sobre o capital próprio é dedutível do lucro real no
período de competência em que ocorrer a deliberação societária sobre o
seu pagamento ou crédito, desde que respeitados os critérios e limites
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
2
então vigentes, podendo abranger os resultados auferidos pela sociedade
em períodos pretéritos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-74.606 (fls. 146/152),
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora –
MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório (cópia abaixo), que não homologou a compensação
declarada uma vez não comprovado o saldo negativo pleiteado.

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
3
O crédito pleiteado seria fruto de Saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, no
valor original de R$ 202.541,10.
Em sede de manifestação de inconformidade, defendeu que o saldo negativo do
período, diferentemente do declarado, seria de R$ 178.610,48. Assim composto:

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
4

Por sua vez as parcelas não reconhecidas e/ou reconhecidas parcialmente foram:

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
5
A d. DRJ, por sua vez, entendeu que o litigo contra a não confirmação da estimativa
de janeiro de 2004, no importe de R$ 106.695,39, bem como a compensação não confirmada, no
valor de R$ 23.930,63, não teria sido instaurado.
Assim, prossegue o julgador, o litígio se prenderia às retenções na fonte, no valor de
R$ 68.886,99 e a estimativa de setembro de 2004, no valor não confirmado de R$ 182.541,10.
Neste cenário, a d. DRJ confirmou as retenções de IR, cuja fonte pagadora foi o
Banco do Brasil, nos valores de R$ 582,34 e R$ 648,44, compondo o saldo do período, totalizando
R$ 1.224,78.
Por outro lado, os juros sobre o capital próprio percebidos de IRS Brasil Resseguros,
por se reportarem ao ano-calendário 2003, não poderiam compor a apuração anual do ano-
calendário 2004.
Em relação à parcela de estimativa do PA – 30/09/2004, ela não poderia compor o
saldo negativo saldo ano-calendário 2004, uma vez que teria sido utilizada em outro PER/DCOMP
como pagamento indevido ou a maior.
Concluindo ter sido confirmada a retenção na fonte no valor de R$ 1.224,78, além
dos R$ 7.711.034,02 confirmados no Despacho Decisório, totalizando R$ 7.712.258,80, insuficiente
para apuração de saldo negativo no ano-calendário 2004, porque menor que o imposto devido
apurado na DIPJ.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada em 2.9.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
mensagem à fl. 156), apresentou Recurso Voluntário em 1.10.2020, assim manejado (fls. 160/180).
DA NULIDADE DA COBRANÇA DE ESTIMATIVAS APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO
A Recorrente defendeu a nulidade da exigência do débito compensado, com
acréscimos de multa moratória e juros SELIC, porque tal débito compensado se refere à estimativa
de IRPJ (Código de Receita: 2319, Período de Apuração junho/2009) que possuem a natureza de
meras antecipações do IRPJ, de tal forma que o débito em questão possui natureza provisória, eis
que o fato gerador do IRPJ ocorre anualmente.
Sendo assim, ao invés de proceder à cobrança da estimativa do mês de
junho/2009, a Fiscalização deveria realizar a auditoria da apuração do IRPJ
naquele ano-calendário (2009), para verificar se há ou não saldo devedor no
contexto global do ano - isto é - após o ajuste anual do IRPJ.
Colaciona, para defender seu entendimento, jurisprudência do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, e a do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Para a Recorrente tal entendimento encontrar-se-ia, inclusive, consignado na
Súmula no 82, do CARF:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
6
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Portanto, no seu entendimento a Fiscalização não poderia, após o encerramento do
ano-calendário, exigir estimativas eventualmente não recolhidas durante o ano-calendário, sem
antes verificar se, após o ajuste anual do IRPJ, há ou não saldo devedor - sob pena de exigir tributo
a maior.
Assim, resta NULA a cobrança, após o encerramento do exercício, de estimativa de
IRPJ apurada durante o ano-calendário de 2009, sendo certo que a Fiscalização deveria ter
considerado todo o contexto da apuração do IRPJ no ano-calendário em questão (2009), a fim de
verificar se havia ou não saldo devedor do Imposto passível de ser exigido.
DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO RELATIVO AO ANO CALENDÁRIO DE 2004 E
DAS RAZÕES PARA SUA NÃO HOMOLOGAÇÃO
Asseverou que ao analisar as razões expostas na Manifestação de Inconformidade e
as informações constantes no sistema eletrônico da RFB, foi reconhecida a procedência da
retenção de IR, no ano-calendário 2004, tendo como fonte pagadora o Banco do Brasil, nos valores
de R$ 582,34 e R$ 648,44, compondo o saldo do período, totalizando R$ 1.224,78.
Em relação aos demais pontos, o v. Acórdão recorrido sustentou que:
(i) os juros sobre o capital próprio percebidos de IRS Brasil Resseguros, reportam-
se ao ano-calendário 2003 e, por esta razão, não poderiam compor a apuração
anual do ano-calendário 2004;
(ii) sobre o pagamento de estimativas, relativa ao PA de setembro/2004, no valor
de R$ 783.907,04, o despacho decisório originário não reconheceu R$ 182.541,10
e, de acordo com a DRJ, consta no sistema da RFB a vinculação deste montante ao
PER/DCOMP 17865.28450.280605.1.3.04-3701, razão pela qual este montante
não poderia compor o saldo negativo de 2004.
Já em relação ao pagamento de estimativa relativo ao período de apuração de
janeiro/2004, no valor de R$ 106.695,39, e a estimativa compensada relativa ao período de
apuração de maio/2004, no valor de R$ 23.930,63, para a Recorrente o v. acórdão não teria se
manifestado sobre estes pontos, “em razão da suposta ausência de provas”.
DO IRRF DECORRENTE DO PAGAMENTO DE JCP
Defendeu o aproveitamento, no ano de 2004, do IR retido na fonte sob os códigos
de receita 5706 – Juros sobre o Capital Próprio, percebidos de IRS Brasil Resseguros, no valor de
R$ 67.656,22, porque consoante se verifica na DIPJ do ano calendário de 2003 (doc. 01), a
Recorrente não incluiu esta retenção no Saldo Negativo de 2003.
Ao analisar a DIPJ/2003, na Ficha 53, é possível constatar que a retenção de IRPJ
de Juros sobre o Capital Próprio, percebidos de IRS Brasil Resseguros, não foi
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
7
incluída no exercício de 2003, de modo que não houve qualquer aproveitamento
em duplicidade desta retenção a que a Recorrente faz jus...
Afirmou que o próprio acórdão recorrido teria reconhecido que os rendimentos de
Juros sobre o Capital Próprio, percebidos de IRS Brasil Resseguros, teriam sido oferecidos à
tributação do IRPJ e que as retenções realmente ocorreram (fls. 4/5 do Acórdão n.o 09-74.606).
Nestes termos, uma vez que a retenção no valor de R$ 67.656,22 foi aproveitada
dentro do prazo legal de 5 anos, não há fundamento legal que impeça esse direito, sobretudo
porque o próprio v. Acórdão recorrido reconheceu que a Recorrente ofereceu estes rendimentos
de JCP à tributação e a materialidade das retenções sofridas.
DA ESTIMATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2004
O Saldo Negativo do ano calendário de 2004 é composto, ainda, pela estimativa
de janeiro/2004, no valor total de R$ 106.695,39:
Consoante se verifica na DCTF anexa (doc. 02), a estimativa relativa ao período
supramencionado foi quitada por meio de DARF, no valor de R$ 106.695,39 –
parcela não reconhecida no despacho decisório - e compensação, no valor de R$
66.368,72.
Consoante se verifica no DARF anexo (doc. 03), o pagamento da estimativa está
devidamente comprovado, razão pela qual deve ser reconhecido e homologado
por este C. Conselho.
DA ESTIMATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2004
O Saldo Negativo do ano calendário de 2004 é composto, ainda, pela estimativa de
setembro/2004, no valor total de R$ 783.907,04, não tendo sido reconhecido no despacho
decisório apenas o montante de R$ 182.541,10:
Ao apreciar este ponto, a DRJ sustentou que consta no sistema da RFB a vinculação
do valor de R$ 182.541,10 ao PER/DCOMP 17865.28450.280605.1.3.04-3701, razão pela qual este
montante não poderia compor o saldo negativo de 2004. Note-se:
Ocorre que o v. Acórdão recorrido deixou de observar que o PER/DCOMP
17865.28450.280605.1.3.04-3701 não foi homologado (doc. 04), sob a seguinte justificativa:
Como se verifica no despacho decisório apresentado nos presentes autos, a não
homologação do PER/DCOMP 17865.28450.280605.1.3.04-3701 gerou o Processo Administrativo
Crédito n.o 16327-903.628/2009-62 (Processo Débito n.o 16327-904.051/2009-14).
Diante do posicionamento adotado pela RFB nos referidos autos, a Recorrente
optou por efetuar o pagamento, via DARF, do débito originalmente compensado por meio do
PER/DCOMP 17865.28450.280605.1.3.04-3701 (doc. 05), utilizando, assim, o valor de R$
182.541,10 para compor o Saldo Negativo do ano-calendário de 2004.
DA ESTIMATIVA RELATIVA AO PERÍODO DE MAIO/2004
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
8
O Saldo Negativo de 2004 é composto, ainda, pela estimativa de maio/2004,
compensada por meio do PER/DCOMP 00338.94823.300604.1.3.04-0906
Inicialmente, a compensação da referida estimativa não foi homologada pela RFB,
sob a justificativa de que o DARF utilizado como crédito havia sido utilizado para
quitação de outros débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. A não homologação da
compensação pleiteada gerou a instauração do Processo Administrativo 16327-
900.378/2009-17 (doc. 06).
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, foi proferido o Acórdão
n.o 09-57.187 reconhecendo que “muito embora no Despacho Decisório sob
análise haja a informação de que para o PER/DCOMP 26823.05142.300604.1.7.04-
9368 foi utilizada do pagamento de R$ 632.294,76 a importância de R$ 21.395,49,
tal informação não se confirma nos arquivos da RFB, como visto acima”. Assim,
consoante documentos apresentados nos presentes autos, a compensação da
estimativa de maio/2004, por meio do PER/DCOMP 00338.94823.300604.1.3.04-
0906, foi integralmente homologada.
Assim, assiste razão à Recorrente, devendo ser reformado o v. Acórdão recorrido
com o consequente reconhecido o seu direito creditório.
DA VERDADE MATERIAL E NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS AQUI
APRESENTADOS
Para a Recorrente processo administrativo fiscal seria governado pelo princípio da
verdade material, pois tem-se um interesse comum, compartilhado pelo contribuinte e pela
Administração Pública, que consiste na busca do estrito cumprimento da lei.
Por meio do processo administrativo, a Administração Pública deve apurar se é
efetivamente devido o tributo lançado. Para tanto, deve valer-se de todos os indícios e elementos
existentes, estejam eles nos autos ou não, que possam conduzir à conclusão de ser ou não ser
válida a cobrança pretendida. Colaciona doutrina.
Asseverou que definir se é ou não efetivamente devida a cobrança fiscal é interesse
não só do particular, mas também da Administração Pública, ou seja, trata-se de interesse público.
A autoridade fiscal deve estar disposta a tentar compreender todos os detalhes dos
fatos envolvidos no caso em julgamento, “...buscando verificar se procedem as alegações do
contribuinte, ainda que para isso tenha que, de ofício, consultar seus controles internos e
produzir, ela mesma, a prova dos fatos”.
Defendeu a aplicação do princípio da oficialidade (ao invés do princípio dispositivo,
que rege o processo judicial), segundo o qual, “.... independentemente de quaisquer alegações do
contribuinte, é dever primário das autoridades fiscais a correta aplicação da legislação aos fatos,
uma vez que esta, muito mais que um direito da Recorrente, é uma obrigação das autoridades
fiscais”.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
9
Assim, para a Recorrente a autoridade administrativa deve buscar as provas
necessárias ao exame do caso no âmbito da própria repartição fiscal ou através de intimação ao
sujeito passivo. Cita jurisprudência.
Aduziu que a autoridade administrativa deveria ter esgotado as provas e
informações que lhe estão disponíveis, caso isso não seja feito, caberia à Autoridade Julgadora
administrativa revisar o procedimento adotado pela repartição, reparando-o em vista dos
elementos e provas não considerados no momento do lançamento, do indeferimento ou da não-
homologação.
É isso o que a Recorrente espera que ocorra no presente caso, já que foram
apresentados elementos suficientes para comprovar o direito creditório pleiteado
no PER/DCOMP n.o 17038.65112.310709.1.3.02-1174.
PEDIDO
Ante todo o exposto, a Recorrente requer que este E. CARF se digne a conferir
provimento ao presente Recurso Voluntário, para fins de que seja reformado o V. Acórdão
recorrido, homologando-se integralmente as compensações declaradas, tendo em vista que
restou demonstrado a efetiva existência e integralidade do crédito pleiteado.
Subsidiariamente, caso este d. Conselho entenda necessário, o que se admite
apenas para argumentar, requer seja determinada a realização de diligência para que a Delegacia
Especial de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil analise as informações constantes
no presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela SEGUROS SURA S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
Vejamos que o litígio foi instaurado pela Recorrente por meio das
premissas/alegações trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade, ocasião em que
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
10
reivindicou a existência de direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ (ano 2004) no
valor de R$178.610,48, conforme cópia a seguir:

Nessa conformidade, a Recorrente teria deixado claro que não estariam em
discussão as parcelas referentes às estimativas de janeiro e maio de 2004.
Vejamos que a estimativa de janeiro/2004, ao contrário de alegado pela
Recorrente, não foi objeto de análise pela d. DRJ por ausência de provas, mas porque não
contestada na peça impugnatória:
De acordo com a manifestação de inconformidade a contribuinte não discute a
não confirmação da estimativa de janeiro de 2004, no importe de R$ 106.695,39 e
nem a compensação não confirmada, no valor de R$ 23.930,63.
A estimativa de maio/2004, por sua vez, também não foi objeto de contestação.
Portanto, tais parcelas não serão objeto de análise neste momento processual, nos
termos do ART. 17 do PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Vejamos que a d. DRJ deixou muito claro o que está em litígio (fls. 148/149):
De acordo com a manifestação de inconformidade a contribuinte não discute a
não confirmação da estimativa de janeiro de 2004, no importe de R$ 106.695,39 e
nem a compensação não confirmada, no valor de R$ 23.930,63.
De modo que, o litígio se prende as retenções na fonte, no valor de R$ 68.886,99
e a estimativa de setembro de 2004, no valor não confirmado de R$ 182.541,10.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
11
Destarte, todas as alegações relativas às estimativas de janeiro e maio de 2004 não
serão objeto de apreciação nesta fase processual, haja vista sua preclusão.
Pois bem.
DAS INICIAIS
Cumpre consignar que para este julgador não resta dúvida sobre o grande saber
jurídico dos signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão
de alterar determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm
efeito entre as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
DA COBRANÇA DE ESTIMATIVAS APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO
Neste ponto defendeu a Recorrente a nulidade da cobrança, após o encerramento
do exercício, do débito compensado que se refere à estimativa de IRPJ (Código de Receita: 2319,
Período de Apuração junho/2009) cuja natureza é de mera antecipação do IRPJ e possui natureza
provisória, eis que o fato gerador do IRPJ ocorre anualmente.
Em que pese o se arrazoado e o seu esforço argumentativo eles não devem
prosperar, porque a cobrança do débito não homologado sequer está em julgamento, haja vista
que a lide é restrita ao crédito pretendido.
Rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
DO IRRF DECORRENTE DO PAGAMENTO DE JCP
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
12
Defendeu o aproveitamento, no ano de 2004, do IR retido na fonte sob os códigos
de receita 5706 – Juros sobre o Capital Próprio, percebidos de IRS Brasil Resseguros, no valor de
R$ 67.656,22, porque consoante se verificaria na DIPJ do ano calendário de 2003 tal valor não
teria sido incluído no Saldo Negativo de 2003.
A
retenção,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e
art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual: o imposto retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 15% (quinze por cento).
O beneficiário é a pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual,
residente ou domiciliada no Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Neste diapasão, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99, não deixa margem para dúvidas ao determinar que, no caso dos
autos, o imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido na declaração de
rendimentos, e que o mesmo poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio:
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na
data do pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio
líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o).
§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, §
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).
Já a Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, esclarece que o
crédito de IRRF, não compensado do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros,
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
13
somente será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o
caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Ainda sobre a matéria, cabe trazer à baila legislação mais atualizada, qual seja a
Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, que prevê compensação
específica, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, com o imposto devido ou dedução
do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo
do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV. [...]
Art. 81. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 64.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
14
I - que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a retenção,
na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao
final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre
ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada; e
II - não é passível de restituição.
Assim, o direito creditório relativo os juros sobre o capital próprio percebidos de IRS
Brasil Resseguros, reportam-se ao ano-calendário 2003, não podendo compor a apuração anual do
ano-calendário 2004.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada por
expressa previsão legal.
DA ESTIMATIVA RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2004
Neste ponto afirmou que a parcela não reconhecida de R$ 182.541,10 que teria
composto a estimativa de setembro/2004, no valor total de R$ 783.907,04, foi objeto pedido de
compensação
por
meio
do
PER/DCOMP
17865.28450.280605.1.3.04-3701
(Processo
Administrativo Crédito no 16327-903.628/2009-62) que não foi homologada, resultando, assim, no
pagamento, via DARF, portanto tal pagamento poderia compor o Saldo Negativo do ano-
calendário de 2004.
As alegações e provas produzidas permitem concluir que a parcela de estimativa no
valor de R$ 182.541,10 encontra-se disponível para utilização conforme pretendido.
Assim é de se reconhecer tal parcela na composição do pretenso Saldo Negativo.
DA DILIGÊNCIA
Em que pese o seu arrazoado defendendo a realização de diligência, a mesma não
se faz necessária.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.625 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905007/2013-08
15
No caso doas autos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, a realização de diligência é desnecessária e deve ser indeferida
conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar/apurar o valor do tributo devido,
condição necessária para a comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Portanto, considerando as retenções reconhecidas pela d. DRJ e a estimativa aqui
reconhecida, temos, para além do reconhecido no Despacho Decisório, um adicional de
R$183.765,88.
Ao final, tendo em vista que o IR devido era de R$ 7.803.851,64 e as parcelas da
composição do direito preiteado somaram R$ 7.894.805,89, apura-se um Saldo Negativo, aqui
reconhecido, da ordem de R$ 90.954,25.
Ante o exposto, vota-se por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer um direito creditório da ordem de R$ 90.954,25.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 464
DF CARF MF
Original